Tribunal: STF
Processo: Rcl 94888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 710.293-RG, TEMA 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 87.415: DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jaraguá do Sul/SC, em 15.5.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5012951-13.2025.8.24.0036, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 710.293-RG, Tema 600 da repercussão geral, e na Reclamação n. 87.415 e o enunciado da Súmula Vinculante n. 37:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR(A) PUBLICO(A) DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS AFASTAMENTOS REMUNERADOS E NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ. 
1. SUSCITADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PRETENSÃO (LEI MUNICIPAL Nº 7.350/2017 – LEI MUNICIPAL Nº 9.873/2025), SENDO NECESSÁRIA À OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE VERBA PAGA EM PECÚNIA E COM HABITUALIDADE, CONFIGURA REDUÇÃO SALARIAL, O QUE INFRINGE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES LEGAIS ANÁLOGAS JÁ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N. 2012.001369-5. 
1.1. PRECEDENTE CITADO, RECLAMAÇÃO 87.415, QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA SUBJETIVA À DEMANDA, CUIDANDO-SE DE DECISÃO ISOLADA E SEM EFEITOS VINCULANTES, INCAPAZ, PORTANTO DE ALTERAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DAS TURMAS RECURSAIS. A RESPEITO: ‘A SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO VALE DURANTE OS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS LEGAIS É VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, QUE GARANTE A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XV. O ABATIMENTO É, PORTANTO, INDEVIDO, DEVENDO A REMUNERAÇÃO
DO SERVIDOR PERMANECER A MESMA RECEBIDA DURANTE O PERÍODO NORMAL DE TRABALHO.’
(TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0308652- 40.2018.8.24.0039, DE LAGES, REL. MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 29-09-2020); E: ‘(...) INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA QUE DECORRE DO FATO DE O
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SER PAGO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE, ASSUMINDO FEIÇÃO SALARIAL, RAZÃO POR QUE DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS INDIGITADAS VERBAS. DECESSO REMUNERATÓRIO ILEGÍTIMO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTRARIA TAMBÉM O ARTIGO 27, INCISO XII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CATARINENSE NO MESMO SENTIDO, SEJA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DE OUTROS MUNICÍPIOS, SEJA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. 1. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SOB O CRITÉRIO DA ISONOMIA. (...)’ (TJSC, RECURSO CÍVEL
N. 5051312-68.2024.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCELO PIZOLATI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-04-2025). 
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI
N. 9.099/95, ART. 46)” (e-doc. 6)

2. O reclamante se insurge “contra o v. acórdão proferido pela autoridade reclamada, que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação para fins de reflexos em gratificação natalina e terço constitucional de férias, além de determinar seu pagamento em períodos de afastamentos legais” (fl. 2).

Sustenta haver “inequívoca afronta à autoridade da Súmula Vinculante
nº 37 desta Suprema Corte, a qual veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A decisão reclamada ignora a natureza estritamente indenizatória da verba fixada pelas Leis Municipais nº 7.350/2017 e nº 9.873/2025, operando verdadeira transmutação jurídica contra legem para majorar a remuneração do servidor sem base legal específica” (fl. 2).

Alega que “o ato impugnado desrespeita frontalmente a tese fixada no Tema 600 da Repercussão Geral e a recente e específica orientação exarada por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 87.415/SC, que, em caso idêntico e oriundo da mesma jurisdição catarinense, cassou decisão que conferia ‘feição salarial’ ao auxílio-alimentação municipal” (fl. 2).

Argumenta que “o ato reclamado consolidou a tese de que o Poder Judiciário pode transmudar a natureza de verba pública definida em lei como indenizatória para, por via transversa, majorar vencimentos de servidores sob o fundamento de habitualidade fática, ignorando por completo os limites impostos pela Súmula Vinculante nº 37 e pela jurisprudência sedimentada no Tema 600 da Repercussão Geral” (fl. 5).

Requer o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão do trâmite processual do Recurso Inominado nº 5012951-13.2025.8.24.0036 e da eficácia do v. acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, obstando qualquer ato de execução ou pagamento até o julgamento final deste incidente” (fl. 14). 

Pede procedência da presente reclamação, “para cassar o v. acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina no Evento 38 dos autos nº 5012951-13.2025.8.24.0036, determinando-se que outra decisão seja proferida em estrita observância à Súmula Vinculante nº 37 e à tese do Tema 600 da Repercussão Geral, reconhecendo-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação municipal em descompasso com a legislação local” (fl. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do beneficiário no processo da origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, bem como o decidido no Recurso Extraordinário n. 710.293-RG, Tema 600 da repercussão geral, e na Reclamação n. 87.415.

5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 710.293-RG, Tema 600, sem razão o reclamante.

Na petição inicial da presente reclamação, o Município afirma que “a ausência de definitividade do julgado é comprovada pela interposição tempestiva de Recurso Extraordinário pelo Município em 13/04/2026, o qual ainda pende de juízo de admissibilidade e processamento na origem” (fl. 3, e-doc. 1).

Não houve, portanto, esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise desta reclamação com base no eventual descumprimento do Tema 600 da repercussão geral pela autoridade reclamada.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Quanto à alegação de descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 87.415, igualmente sem razão o reclamante.

O reclamante não foi parte na suscitada reclamação, que constitui processo subjetivo, pelo que o efeito das decisões nela proferidas
limitam-se às partes da relação processual nela estabelecida.

7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 

Na mesma linha são os seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 

8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal estabelece:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Na espécie, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada manteve a sentença proferida pela primeira instância, na qual se assentou:
“O auxílio-alimentação (ou auxílio-refeição) devido aos servidores públicos do Município de Jaraguá do Sul estava até recentemente disciplinado pela Lei Municipal n. 7.350/2017, a qual previa as seguintes hipóteses de exclusão do pagamento da verba: (...)
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reconheceu, em situação semelhante, a inconstitucionalidade de dispositivo de lei estadual que vedava o pagamento do auxílio-alimentação em períodos de férias e licenças de servidores estaduais: (...)
A razão de decidir da Corte Catarinense para declarar inconstitucional o dispositivo estadual deu-se pela violação do artigo 27, inciso XII, da Constituição do Estado de Santa Catarina: 
‘Art. 27. São direitos dos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único, além de outros estabelecidos em lei: 
[...] 
XII - gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que a remuneração normal; 
(...)’. Grifei 
Normas da mesma natureza são extraídas da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos em sentido lato (arts. 7º, 37 e 39, § 3º), cuja reprodução nas Constituições Estaduais e, consequentemente, nas legislações municipais, é obrigatória, em decorrência do princípio da simetria. 
Nesse sentido, foi reconhecido que a norma estadual afrontava as Constituições Estadual e Federal (normas de reprodução obrigatória) e malferia os princípios da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, ao exigir que o servidor, para não sofrer decesso remuneratório (descontos atinentes ao auxílio-alimentação), deixasse de usufruir direitos consagrados constitucionalmente, como férias, licença-maternidade ou paternidade. 
É consabido que ‘onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito’ (REsp 1.939.455-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 26/4/2023). 
Nesse cenário, o artigo 6° da Lei Municipal n. 7.350/2017 também afronta as Constituições Estadual e Federal ao vedar o pagamento de auxílio-alimentação durante o gozo de afastamentos legais remunerados.
(...)
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
deliberou que ‘Os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças’ (AgRg no AREsp 276.991/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. em 02/04/2013). 
Em decorrência, é de ser reconhecida a inconstitucionalidade incidental da norma em referência, por infringir preceitos constitucionais relacionados às garantias direcionadas aos servidores públicos. 
Registre-se não haver inviabilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade incidental de norma revogada, ao passo que a declaração de afronta aos ditames constitucionais busca o afastamento dos efeitos da legislação no período de sua vigência (Nesse sentido: TJSC, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 1002066-34.2016.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Órgão Especial, j. 15-06-2022). 
A garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘(...) não veda a reestruturação da remuneração do servidor público desde que o valor global dos vencimentos não sofra redução’ (RE 642890, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, p. em 26/10/2022) (grifei). 
Assim, quando a lei prevê o pagamento da parcela indenizatória de auxílio-alimentação, não pode o servidor ter sua remuneração global decrescida em razão da fruição de afastamento legal. Inclusive, importante destacar que nos termos da Lei Complementar Municipal n. 154/2014, a qual Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul os seguintes afastamentos são considerados como de tempo de serviço: (...)
Ora, se o próprio estatuto dos servidores considera como tempo de serviço e de efetivo exercício os afastamentos para fins de fruição de férias, licença-prêmio e relacionados à saúde pessoal ou familiar, não se identifica justificativa plausível para que a Lei n. 7.350/2017 deliberasse em sentido contrário, com consequente afastamento dos benefícios financeiros correlatos. 
Com efeito, o então disposto no artigo 6º da Lei Municipal n. 7.350/2017 é inconstitucional por violar a garantia da irredutibilidade da remuneração prevista na Constituição Federal (artigo 37, inciso XV), a qual foi reproduzida na Constituição Estadual no artigo 27, inciso XII. 
Logo, é de ser declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo referenciado, com efeitos inter partes, e, por seguinte, ser considerada nula a supressão do auxílio-alimentação nos períodos de férias e demais afastamentos legais remunerados. 
Tal situação foi modificada pela Lei Municipal n. 9.873/2025, que revogou a Lei n. 7.350/2017. Doravante, os servidores municipais têm reconhecido o direito ao pagamento do auxílio alimentação nas hipóteses de afastamento legais anteriormente relacionadas, nos seguintes termos: (...)

No caso em análise, a autoridade reclamada não aumentou vencimento de servidor público com fundamento em isonomia.
Limitou-se a declarar a inconstitucionalidade e afastar a aplicação do
art. 6º da Lei n. 7.350/2017 do Município de Jaraguá do Sul/SC, sob o fundamento de afronta à garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

A matéria posta na presente reclamação é, assim, distinta da tratada pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do
inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia.
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021,
§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AGR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora